Tribunal: TJES
Processo: 5001163-96.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001163-96.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JOAO XAVIER CORDEIRO

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE ENVOLVENDO TRATOR AGRÍCOLA. NEXO CAUSAL ENTRE O VEÍCULO E O DANO. COBERTURA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Seguradora Líder do Consórcio DPVAT S/A contra sentença proferida em ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por João Xavier Cordeiro, que julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de R$3.375,00, a título de indenização securitária decorrente de acidente envolvendo trator, que resultou na amputação de três dedos do pé esquerdo e consequente invalidez permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há cobertura pelo seguro obrigatório DPVAT em acidente que envolva trator agrícola e resulte em invalidez permanente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.111 (REsp 1.936.665/SP), fixa que veículos agrícolas capazes de transitar em vias públicas estão incluídos na cobertura do seguro DPVAT, desde que haja participação ativa do automotor na causação do dano.

4. Laudos médicos e boletim de ocorrência atestam que o acidente foi causado por trator, com consequente esmagamento do pé e amputação de três dedos, havendo relação de causalidade direta entre o veículo e a lesão.

5. O boletim unificado, não infirmado por outras provas, possui presunção relativa de veracidade e se mostra suficiente para comprovar o sinistro, em conjunto com os demais documentos médicos.

6. Jurisprudência do TJES confirma entendimento no sentido de que o DPVAT cobre acidentes com tratores aptos à circulação, mesmo quando parados, desde que comprovado o nexo causal com o dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobertura do seguro obrigatório DPVAT alcança acidentes causados por trator agrícola apto à circulação em via pública, desde que comprovado o nexo causal entre o veículo e o dano pessoal.

2. O boletim de ocorrência, aliado aos laudos médicos, constitui meio idôneo de prova da dinâmica do acidente e da participação ativa do veículo.

3. Em se tratando de invalidez permanente parcial decorrente de acidente com veículo automotor de via terrestre, é devida a indenização proporcional prevista na Lei nº 6.194/1974.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 3º, § 1º, II; CPC, art. 86, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.936.665/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 28.09.2022, DJe 03.10.2022; TJES, AC 5000595-48.2022.8.08.0064, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 23.02.2025; TJES, AC 0001670-61.2018.8.08.0061, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001163-96.2022.8.08.0021

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA: JOAO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Seguradora Líder do Consórcio DPVAT S/A em razão da sentença de Id 13066084, na qual o MM Juiz da 3ª Vara Cível do Juízo de Guarapari, em “
Ação de Cobrança DPVAT
” ajuizada por João Xavier Cordeiro, julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento do valor de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) a título de seguro DPVAT.

No recurso de Id 13066085, o Apelante pugna pela reforma da sentença argumentando, em suma, a ausência de prova de que o acidente tenha sido causado por veículo automotor de via terrestre, bem como de que houve efetivamente um acidente automobilístico.

Extrai-se dos autos que o autor
sofreu acidente provocado por trator, que acarretou o esmagamento do pé esquerdo com amputação de três dedos e, consequentemente, invalidez permanente do membro atingido (Id 13065758). Narra, contudo, que a indenização securitária lhe foi negada, sob a alegação de ser “
necessário que se comprove que o dano pessoal decorreu de acidente de trânsito causado por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga
” (Id 13065757).

A respeito do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.111 (REsp 1.936.665/SP), firmou tese assegurando que “
os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório
”. Cumpre citar a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. TRATOR. ACIDENTE DE TRABALHO. VEÍCULO AGRÍCOLA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARACTERIZAÇÃO. AUTOMOTOR. DANO PESSOAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se o infortúnio causado por veículo automotor e caracterizado como acidente de trabalho é capaz de impedir a configuração dos mesmos fatos como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT) e (ii) se os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT). 3. O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) possui natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.194/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e rural) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano. (...)
5. Os veículos agrícolas capazes de transitar em vias públicas (asfaltadas ou de terra), seja em zona urbana ou rural, e aptos à utilização para a locomoção humana e o transporte de carga - como tratores e pequenas colheitadeiras - não podem ser excluídos, em tese, da cobertura do seguro obrigatório. Afastamento das colheitadeiras de grande porte e de veículos sobre trilhos (trem, VLT e assemelhados). 6. Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses em que o desastre pode se dar quando o bem estiver parado ou estacionado. O essencial é que o automotor tenha contribuído substancialmente para a geração do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não seja mera concausa passiva do acidente.
7. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há hipótese de cobertura do seguro DPVAT. No caso, o trator, acoplado por implemento agrícola, foi determinante para a origem da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal)
.
(...) 9. Recurso especial provido. (REsp n. 1.936.665/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 3/10/2022)
Sem grifos no original

Nesse sentido, necessário verificar a existência de nexo causal entre o acidente ocorrido com veículo agrícola e o dano sofrido pelo Apelado.

In casu
, os laudos e prontuários médicos (Id 13065759, 13065760, 13065761 e 13065762) trazem como causa do acidente “
vítima de atropelamento por trator
”, que levou ao esmagamento do pé e amputação dos dedos.

O Boletim Unificado lavrado pela Polícia Civil (Id 13065755), por sua vez, atesta o histórico do fato. De fato, o BU possui presunção relativa de veracidade, mas o afastamento desta prova somente pode ocorrer mediante produção de provas em sentido contrário, sobretudo em razão da fé pública que tal documento possui.

Considerando que a parte Apelante não trouxe aos autos qualquer prova em sentido contrário e, na ausência de demais provas aptas a elucidar os fatos, reconhece-se a capacidade de o Boletim de Ocorrência comprovar a veracidade do ocorrido.

Assim, resta verificado o direito do autor em receber indenização do seguro DPVAT em virtude do acidente que causou invalidez permanente em membro atingido por veículo agrícola.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem perfilhado esse entendimento em casos nos quais se verifica similitude dos fatos. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE ENVOLVENDO TRATOR. COBERTURA DO SEGURO DPVAT. TEMA 1.111 DO STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO
.
1. O STJ, no julgamento do Tema 1.111, fixa que o seguro obrigatório DPVAT cobre acidentes envolvendo veículos agrícolas, desde que tais veículos sejam aptos a transitar em vias públicas e exista nexo causal entre o sinistro e o dano pessoal sofrido. 2. Verifica-se no caso concreto que o autor sofreu acidente enquanto se deslocava em um trator em via pública, havendo nexo causal entre o veículo e os danos sofridos, preenchendo os requisitos necessários para a cobertura pelo seguro DPVAT.
3. A correção monetária deve incidir a partir da data do evento danoso (data do acidente) e os juros de mora a partir da citação, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ e entendimento deste Tribunal. 3. Recurso da seguradora desprovido; recurso do autor provido. (TJES, Classe: AC - 5000595-48.2022.8.08.0064, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de julgamento: 23/02/2025)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE OCORRIDO COM TRATOR AGRÍCOLA PARADO. VEÍCULO QUE FOI CAUSA DO ACIDENTE. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. TEMA 1111 DO STJ. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. LAUDO PERICIAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA COM PERDAS DE REPERCUSSÃO MEDIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SÚM. 474 DO STJ. QUANTUM DE 50% DO VALOR INTEGRAL. INCISO II, DO § 1º, DO ART. 3º, DA LEI Nº 6.194. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86, § 1º, DO CPC. MAJORAÇÃO EM 2º GRAU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça delineou - recurso repetitivo no REsp n. 1.936.665/SP, que deu origem ao Tema nº 1111 - que veículos agrícolas capazes de transitar em vias públicas, seja em zona urbana ou rural, e aptos à utilização para a locomoção humana e o transporte de carga - como tratores e pequenas colheitadeiras - não podem ser excluídos da cobertura do seguro obrigatório, mesmo que estejam parados no momento do acidente.
2. Incidindo o percentual de 50% (cinquenta por cento) de intensidade de lesão sobre o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor integral da Tabela da Lei nº 6.194/74, correspondente ao valor-base de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), por simples cálculo aritmético, resulta a indenização devida no quantum de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 3. Em casos em que é reconhecido o direito do autor e o dever do réu de indenizar, ainda que em valor menor do que o pleiteado inicialmente, não cabe falar em ocorrência de sucumbência recíproca das partes (art. 86, parágrafo único, CPC). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: AC – 0001670-61.2018.8.08.0061, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de julgamento: 27/04/2023)
Sem grifos no original

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, para condenar a Apelante ao pagamento do seguro DPVAT em favor do acidentado, no importe de R$
3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na Sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do e. Relator.